Tribunal: TJDFT
Processo: 0708713-90.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE CONTRATO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44. PIRÂMIDE FINANCEIRA. ESQUEMA PONZI. OBJETO ILÍCITO DO CONTRATO. ANULAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. REPASSE DE VALORES SUPERIOR AO INICIALMENTE APORTADO. INEXISTÊNCIA DE QUANTIA A RESTITUIR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes acarreta o retorno delas ao status quo ante, ou seja, ao estado em que estavam antes de firmado o pacto, devendo ser devolvido o aporte financeiro realizado pelos contratantes.
2. Os valores creditados no cartão ZenCard e reaplicados pelos autores, não devem ser considerados como aporte efetivamente restituído, pois o numerário retornou aos cofres da parte ré, sob pena de enriquecimento ilícito.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.